Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707546-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ROBERTA DA COSTA VERAS RECORRIDO: DIRETOR GERAL DO IADES D E C I S Ã O Em consulta com o NUAGE foi informado que: Esse processo foi distribuído primeiro no 2ograu. Ele começou no 0714187-97.2023.8.07.0000, recebeu outra numeração quando foi redistribuído para 1ainstância, e agora subiu como remessa de recurso (no caso remessa necessária). Por isso, não tem todos os documentos nele. O ideal seria fazer o download dos documentos do processo acima e juntar no processo recursal e seguir. Mas, caso não desejem proceder assim , podem apenas certificar nos autos e fazer a consulta de forma separada. Assim, à Secretária para remeter os autos ao setor competente, para que seja realizado o download dos documentos e juntados aos autos, permitindo sua correta análise. Brasília, DF, 20 de maio de 2024 16:12:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador